Tribunal: TJDFT
Processo: 0700389-40.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELENI DE CASTRO FERNANDES MARTINS contra decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela para que a parte agravada reduzisse sua carga horária em 20%, conforme previsão na Lei 5.105/2013. Alega a parte agravante, em síntese, que é professora vinculada à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, há mais de 20 anos, e possui carga horária de trabalho semanal de 40 horas em efetiva regência de classe. Aduz que preenche todos os requisitos para deferimento do pleito, conforme dispõem o art. 9o, § 5o, da Lei no 5.105/2013. Pugna pela reforma da decisão.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 15432823). Liminar indeferida (ID 15449922). Contrarrazões apresentadas (ID 15793936).
III. Para concessão de antecipação da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
IV. In casu, em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, não está presente a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações na inicial de agravo, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência de seus pedidos iniciais. Apesar da previsão legal do art. 9o, § 5o, da Lei no 5.105/2013 e do deferimento administrativo do pleito da parte agravante, é necessária a triangulação da relação processual para melhor análise do direito posto nos autos, em especial pela justificativa da parte agravada em realizar a redução deferida, o que demonstra, neste momento, de cognição sumária, a impossibilidade de concessão da antecipação dos efeitos da tutela.
V. O Judiciário não pode, à revelia da instrução do feito, determinar liminarmente a redução da carga horária requerida, ainda mais na fragilizada área da educação local.
VI. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Condeno a parte agravante às custas e honorários advocatícios em favor da parte agravada que fixo em R$ 300,00, a serem corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora, a contar da preclusão desta decisão.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.